Tribunal: TJSP
Processo: 2161523-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Revisional de alimentos c.c. regime de visitas a menor. Indeferimento de pedido de redução do valor dos alimentos e de concessão de liminar para que o genitor possa visitar sua filha. Insurgência. Decisão que não comporta reparo no momento. Agravante que não demonstrou sua impossibilidade de pagar o valor fixado a título de alimentos. Valor oferecido que se mostra ínfimo para suprir as

Ementa:
Revisional de alimentos c.c. regime de visitas a menor. Indeferimento de pedido de redução do valor dos alimentos e de concessão de liminar para que o genitor possa visitar sua filha. Insurgência. Decisão que não comporta reparo no momento. Agravante que não demonstrou sua impossibilidade de pagar o valor fixado a título de alimentos. Valor oferecido que se mostra ínfimo para suprir as necessidades de menor com seis anos de idade. Questões que necessitam de dilação probatória para que se conheça melhor as reais situações das partes. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161523-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é agravante
THIAGO SILVA DANTAS, é agravada MANUELA DANTAS BARONI
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161523-89.2020.8.26.0000 -Voto no 40903 – NGM
2
Voto no 40.903
Agravo de Instrumento no: 2161523-89.2020.8.26.0000
Comarca:
Hortolândia
Agravante: T. S. D.
Agravada: M. D. B., menor representada
Revisional de alimentos c.c. regime de visitas a menor.
Indeferimento de pedido de redução do valor dos alimentos
e de concessão de liminar para que o genitor possa visitar
sua filha. Insurgência. Decisão que não comporta reparo no
momento.
Agravante
que
não
demonstrou
sua
impossibilidade de pagar o valor fixado a título de
alimentos. Valor oferecido que se mostra ínfimo para suprir
as necessidades de menor com seis anos de idade. Questões
que necessitam de dilação probatória para que se conheça
melhor as reais situações das partes. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por T.
S. D., nos autos de ação de revisional de alimentos e de regime de visitas
que move em face de M. D. B., menor representada, contra decisão que
indeferiu pedido de redução do valor da pensão alimentícia e de liminar
para que pudesse visitar sua filha.
Insurge-se, alegando, em síntese, que passa por
dificuldades e por difícil situação financeira diante da atual realizada
pela qual passamos com a pandemia de COVID-19, não tendo como
efetuar o pagamento de alimentos no valor de 1,2 salários mínimos.
Aduz, ainda, que vem sendo impedido de visitar sua filha há 04 meses,
motivo pelo qual pugna por liminar para que possa ver a menor. Pleiteia
a concessão do efeito ativo, para que os alimentos sejam reduzidos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161523-89.2020.8.26.0000 -Voto no 40903 – NGM
3
60% do valor do salário mínimo e para que possa visitar a filha.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 55/56).
Vieram informações do juízo de origem (fls. 59/60).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento (fls. 70/74).
É o relatório.
O recurso não merece ser provido.
O
agravante
não
logrou
demonstrar
sua
impossibilidade de arcar com o valor fixado (1,2 salário mínimo) e a
redução pretendida (60% do valor do salário mínimo) não se mostra, a
princípio, suficiente para atender às necessidades da menor com seis
anos de idade.
Prudente que se analise, primeiramente, a situação e
necessidades da criança para que, só após, possa ser o pedido
reapreciado.
Durante o processo, provas serão produzidas e vão
indicar as reais possibilidades e necessidades das partes.
Com relação à regulamentação de visitas paternas,
estas foram fixadas quando do reconhecimento e dissolução da união
estável e eventual descumprimento imotivado, como bem apontou a
Procuradoria Geral de Justiça, deve ser objeto de cumprimento de
sentença.
No momento, nada há a ser aqui determinado, já que
não se conhece os motivos pelos quais a genitora vem impedindo as
visitas.
Também isso será melhor aclarado com a dilação
probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161523-89.2020.8.26.0000 -Voto no 40903 – NGM
4
No momento, pois, nada deve ser alterado na decisão
agravada que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator